Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011328-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ENERGY LINE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 31.727.014/0001-35 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de veículo gravado com alienação fiduciária, por ser essencial à atividade empresarial da executada, determinando o levantamento da penhora. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao entender que a empresa estaria inativa e que o bem, portanto, não seria essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de veículo essencial à atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC, mesmo diante da alegada inatividade da empresa e do fato de o
bem estar
alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a prova documental dos autos, reconhecendo a essencialidade do bem com base em fotografias do uso do veículo, extratos bancários com movimentação recente, e contrato social que evidencia a atividade empresarial
ativa
.

5.
A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a bens alienados fiduciariamente, desde que comprovada sua utilização como instrumento de trabalho, como no caso em análise (
REsp
2.173.633/PR).

6.
A constrição judicial foi considerada desproporcional, pois não foram esgotadas medidas menos gravosas nem oportunizada a indicação de bens alternativos, em ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC).

7.
Inexistente qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, revela-se incabível a pretensão modificativa por via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando ausente qualquer vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
2.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se a veículo gravado com alienação fiduciária, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial do executado.
3.
O princípio da menor onerosidade da execução impõe ao juízo a adoção de medidas menos gravosas quando disponíveis, sendo inválida a penhora de bem essencial sem essa análise prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 805 e 833, V; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.173.633/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

em
face do v. acórdão (Id.
290088879 – fls. 1/9
)
, em que esta Quinta
Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
deu
provimento
ao recurso
de a
gravo de instrumento

interposto por

ENERGY LINE SOLU
ÇÕ
ES EM ENERGIA LTDA
.
,
reformando a decisão interlocutória que
deferiu a penhora e remoção do veículo Renault
Duster

Oroch
, ano/modelo

2021/2022, placa RAQ5E12, dado em garantia fiduciária
.

Alega a parte embargante que o acórdão impugnado incorreu em contradição ao reconhecer que o veículo Renault
Duster

Oroch
, ano/modelo 2021/2022, seria essencial à atividade empresarial da parte executada, e por isso impenhorável, quando, na realidade, os elementos constantes nos autos demonstram que a empresa
encontra-se
inativa.

Assevera que
“
a ausência de movimentação e ativos financeiros da empresa agravante são prova cabal de que esta não realiza qualquer atividade econômica no momento, isto é, não
há atividade empresarial
para a qual o veículo objeto de apreensão teria serventia
”.

A
rgumenta que o acervo fotográfico apresentado pelo agravado não comprova a essencialidade do bem, pois não demonstra lucros ou vínculo entre o uso do veículo e
eventual atividade empresarial, ainda,
que não foi demonstrado que o veículo seja o único em posse da empresa e as pesquisas patrimoniais realizadas
apontam ausência de movimentação ou ativos financeiros, confirmando a inatividade empresarial.

Aponta
o fato de que o veículo foi oferecido em garantia fiduciária pelo próprio agravado, conforme previsto na C
édula de Crédito Bancário
objeto da execução, de modo que a propriedade é da própria
C
ooperativa embargante
, razão pela qual
não poderia
o embargado
invocar a impenhorabilidade de um bem que ele mesmo ofereceu em garantia
.

R
equer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos,
reconhecendo a contradição apontada,
para reformar o acórdão
, negando provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Nas contrarrazões (Id. 291912355),
ENERGY LINE SOLU
ÇÕ
ES EM ENERGIA LTDA
.
,
sustenta que não
há
qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ressalta que o acórdão recorrido foi claro, fundamentado e
analisou
exaustivamente as provas constantes dos autos, especialmente fotografias que demonstram o uso do veículo para transporte de equipamentos e equipe técnica na atividade empresarial.

Argumenta que
, “
o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de demonstração da essencialidade e da alegada inatividade da empresa, tendo afastado tais alegações com base na inexistência de esgotamento de medidas executivas alternativas e na prova da efetiva utilização do bem
”.

Por fim, assevera que
a alegada contradição invocada pela embargante configura, na verdade, tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão, sob a forma de embargos de declaração, o que seria juridicamente incabível
, requerendo a sua rejeição
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra o acórdão
(Id. 290088879)
proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto por
ENERGY LINE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
, no bojo da
execução de título extrajudicial
movida perante a 1ª Vara Cível de Sorriso (Processo nº 1002732-28.2023.8.11.0040), n
o
qual se reconheceu a impenhorabilidade do veículo Renault
Duster

Oroch
, 2021/2022, placa RAQ5E12, por se tratar de bem essencial à atividade empresarial da agravante.

Em síntese, o
embargante alega existência de contradição no julgado, sustentando que não restou comprovada a essencialidade do bem para a atividade profissional da executada.

Pois bem.

C
o
nstou no voto condutor do acórdão
, no que
pertine
:

“[...]

A controvérsia central deste recurso versa sobre a possibilidade de penhora e remoção de veículo gravado com alienação fiduciária que, segundo a parte agravante, constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade empresarial.

Em detida análise dos autos, vislumbro que o presente agravo de instrumento comporta provimento. Vejamos.

De acordo com o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

Essa proteção legal tem por finalidade preservar não apenas a dignidade do devedor, mas principalmente garantir os meios mínimos para a geração de recursos com os quais possa, inclusive, satisfazer o crédito exequendo.

Complementarmente, o artigo 805 do CPC determina que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, consagrando o princípio da menor onerosidade da execução, corolário do princípio constitucional da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigo 1º, III).

A aplicação desse princípio impõe ao Juízo uma avaliação criteriosa das medidas executivas disponíveis, afastando constrições que imponham gravame excessivo ao executado quando existirem alternativas igualmente eficazes para a satisfação do crédito, pois, como
visto,
o processo executivo, embora voltado à realização do direito do credor, não pode comprometer a subsistência digna do devedor ou inviabilizar sua atividade econômica.

No caso em análise, restou devidamente comprovado que o veículo objeto da constrição é instrumento indispensável à atividade empresarial da agravante, conforme acervo fotográfico acostado aos autos (Id. 135085867, 135085868, 135085873, 135085877, 135085878, 135085879, 135085881, 135085882 e 135085883, na origem).

As referidas imagens demonstram inequivocamente que a parte

agravante
, empresa que atua no ramo de instalação e manutenção de painéis solares, utiliza o referido veículo para transporte de equipe técnica especializada, materiais e equipamentos necessários à prestação de seus serviços, sendo, portanto, essencial à continuidade de suas atividades empresariais e à própria subsistência econômica do empreendimento.

Assim, constata-se que a privação desse bem comprometeria significativamente o funcionamento da empresa e, consequentemente, sua capacidade de gerar receita para adimplir suas obrigações, inclusive aquela que originou a execução.

Aliás, não se verifica nos autos que tenham sido esgotadas outras medidas executivas menos
onerosas, tampouco foi
oportunizado ao executado indicar bens alternativos à penhora.

Importa destacar que, conforme precedente mencionado na decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a
aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil também aos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, desde que o bem seja essencial ao exercício da atividade profissional do devedor, como ocorre no presente caso.

[...]

Assim, conclui-se que a decisão agravada, ao determinar a penhora e remoção do único veículo operacional da agravante sem considerar sua essencialidade para a atividade empresarial e sem analisar a possibilidade de constrição de outros bens menos gravosos, incorreu em violação ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805, CPC) e à regra de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho (artigo 833, V, CPC).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Energy
Line
Soluções em Energia Ltda. para reformar a decisão recorrida, determinando o levantamento da penhora sobre o veículo Renault
Duster

Oroch
, ano/modelo 2021/2022, placa RAQ5E12, reconhecendo sua impenhorabilidade por se tratar de bem essencial à atividade empresarial da agravante, nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.
[
...]
”
(Id.
290088879 – fls. 1/9
).

Verifico, desde logo, que os embargos declaratórios não merecem acolhimento.

É certo que, n
os termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração
se
destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, salvo para fins de prequestionamento, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no referido dispositivo.
Deveras, o
acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a questão da impenhorabilidade do bem, reconhecendo a sua essencialidade para a continuidade da atividade empresarial da executada, ENERGY LINE SOLUÇÕ
ES EM ENERGIA LTDA, além da ausência de apreciação na decisão agravada acerca da questão.

Tal conclusão foi embasada na documentação idônea acostada aos autos, inclusive pelo próprio embargante, destacando-se o comprovante de inscrição da empresa no CNPJ com status de ativa (Id. 112557215
, na origem
),
extratos bancários com movimentação recente e contínua (Id. 112557205
, na origem
) e fotografias do veículo em uso para transporte de equipe técnica e materiais (Id.
279679378, na origem)
, em harmonia com a atividade empresarial descrita no contrato social
, acostado no Id. 135085866, na origem
.

Ademais,
consoante bem delineado no acórdão embargado,
o fundamento de que a constrição judicial se deu sem o esgotamento de medidas menos gravosas e sem oportunizar a indicação de bens alternativos encontra amparo no princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, e na jurisprudência do STJ, que admite a extensão da impenhorabilidade a veículos alienados fiduciariamente quando comprovada a sua utilização como instrumento de trabalho (
REsp
2.173.633/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi
).

Nesse cenário, os elementos trazidos apenas nos embargos não têm o condão de infirmar os fundamentos do acórdão, que permanecem
incólumes
e consistentes com os documentos dos autos.

Inexiste, pois, contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025